Tribunal: TJSP
Processo: 2260811-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260811-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é paciente FELIPE
CHAGAS DE LIMA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE RIO
CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260811-10.2020.8.26.0000 -Voto no 45956
2
VOTO no: 45.956
HABEAS CORPUS no: 2260811-10.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Amanda Grazielli Cassiano Diaz
PACIENTE: Felipe Chagas de Lima
COMARCA: Rio Claro
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensora Pública Amanda Grazielli Cassiano Diaz em favor de FELIPE
CHAGAS DE LIMA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
sofrendo ilegal constrangimento, porque teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva, sem que estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/13 e
documentos fls. 14/77).
A impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na
situação do paciente, referindo-se (i) à inocorrência das hipóteses previstas no art.
312 do Código de Processo Penal e à inidoneidade na fundamentação da r. decisão
impugnada, que deixou de demonstrar claramente a necessidade da manutenção da
prisão, a qual deve ocorrer somente após o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória em respeito ao princípio da presunção de inocência; e (ii) à
desproporcionalidade da prisão, referindo-se a situação excepcional vivenciada no
Brasil, decorrente da rápida propagação da doença denominada “COVID
19”,
impondo aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da doença nas unidades prisionais, evitando-se ao máximo as prisões preventivas
desnecessárias, como é a hipótese dos autos, conforme orientação da Recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260811-10.2020.8.26.0000 -Voto no 45956
3
no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva para que o paciente aguarde em liberdade o desfecho final da acusação,
expedindo-se em favor dele o alvará de soltura. Alternativamente, busca a concessão
da prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 82/84), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 90/91) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 94/98).
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
exarados
nas
razões
de
inconformismo, a irresignação da impetrante não procede, sendo o caso de denegação
da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 155, § 4o, incisos
II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 29 de
outubro p.p., quando o paciente, durante o período noturno e após escalar um
postinho de energia elétrica, entrou na residência da vítima e tentou subtrair para si
um velotrol e uma bicicleta, objetos avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais), não
se consumando o delito em razão da intervenção de policiais militares acionados pela
vítima ao escutar um barulho no local (Nota de culpa fl. 19).
Analisando os autos, verifica-se que não existe o
constrangimento ilegal apontado fazendo-se por ora necessária a manutenção da
prisão da paciente ante a situação de flagrante delito e para garantir da ordem pública
ante o risco real de recidiva delitiva.
Não obstante o entendimento contrário da impetrante, além de
existir comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260811-10.2020.8.26.0000 -Voto no 45956
4
impugnada r. decisão impugnada (fls. 75/77), dela constando que no caso concreto a
prisão é medida cabível para evitar a reiteração criminosa e assegurar a ordem
pública, em virtude das condições pessoais desfavoráveis do paciente

multirreincidente
específico
(processos
nos.
0000227-96.2017.8.26.0550,
0011165-13.2016.8.26.0510, e 1501089-79.2018.8.26.0510), encontrando-se em
cumprimento de pena quando detido em flagrante pela prática de novo delito , o que
revela habitualidade delitiva, de modo que nessas circunstâncias, a custódia cautelar
é medida cabível para evitar a reprodução de novos fatos delituosos e assegurar a
ordem pública
A propósito, o § 2o do art. 310 do Código de Processo Penal,
introduzido pela Lei no 13.964/2019 estabelece que verificada a reincidência do
agente, a liberdade provisória deverá ser denegada, com ou sem medidas cautelares.
Conquanto a suposta prática ilícita atribuída ao paciente

furto qualificado tentado não tenha envolvido violência ou grave ameaça à pessoa,
sem dúvida não é desprovida de gravidade, revelando-se necessária a custódia
cautelar dele para garantia da ordem pública, já que todas as outras medidas
cautelares alternativas se mostram insuficientes ao caso concreto, dado que todas elas
pressupõem respeito mínimo pelas regras sociais e comportamento relativamente
pautado na disciplina, predicados incompatíveis com a conduta da agora paciente.
Lado outro, a impetrante nada trouxe de novo que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os
fundamentos que resultaram nela.
Importa anotar ainda que o princípio da presunção de
inocência convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se
lastreia na presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a
hipótese dos autos, não se constituindo cumprimento antecipado de pena.
De resto, além do já exposto, como já constou no bojo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260811-10.2020.8.26.0000 -Voto no 45956
5
fundamentação do indeferimento da liminar, a atual crise sanitária em virtude da
propagação da doença denominada COVID-19, por si só, não autoriza a concessão da
prisão domiciliar pelo risco do contágio, sobretudo porque caso o paciente, que é
jovem e consequentemente não está inserido no grupo de risco vulnerável para a tal
doença, seja por ela acometido, será prestada a assistência de saúde necessária pela
Direção do estabelecimento prisional em que se encontram recolhido.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não se
verificando o constrangimento ilegal apontado.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator